Tribunal: TCU
Processo: 019.631/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra o Acórdão 7.551/2019-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Clube dos Vinte e Dois e Túlio Martin Spolon, contra o Acórdão 7551/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, a fim de alterar os termos do item 9.2 e 9.3 do Acórdão 7551/2019-TCU-Primeira Câmara , passando a constar: 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Clube dos Vinte e Dois (49.022.981/0001-67) e Túlio Martin Spolon (XXX.707.388-XX), e condená-los, solidariamente, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 11.268,34 23/9/2009 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar multa a Túlio Martin Spolon (XXX.707.388-XX) no valor de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) e ao Clube dos Vinte e Dois (49.022.981/0001-67) no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), atualizado (s) monetariamente desde a data do presente acórdão até a do (s) efetivo (s) recolhimento (s), se for (em) pago (s) após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da (s) quantia (s) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Silvia Marcela Bossoni Souza Eventos-ME, dando-lhe quitação; 9.3. manter inalterados os demais itens do Acórdão 7551/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Silvia Marcela Bossoni Souza Eventos-ME, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República em São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis, fazendo-se referência ao NUP 00405.019850/2015-13 e ao Ofício 4.105/2018-AGU/PRU3/CAP/MCAL, para adequado atendimento à Solicitação objeto do TC Processo 039.888/2018-5 (apenso).